Tribunal: CARF
Processo: 16682.903337/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903337/2011-40
ACÓRDÃO
1001-003.952 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA
OU
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em
PER/DCOMP, como inclusive, aconteceu no caso concreto, razão pela qual
descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. Aplicação do entendimento
exposto no PN COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018. Sumula CARF
no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2006 no montante de R$ 159.848,13 e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.952 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903337/2011-40
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-
63.080, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro- RJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 36336.94902.181007.1.3.03-
9587 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de CSLL referente ao ano- calendário
de 2006 no valor de R$ 1.131.212,23.
A DEMAC Rio de Janeiro- RJ emitiu o Despacho Decisório no. 009841515 de e-fls.
10/15, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.131.212,23 Valor na DIPJ R$ 1.131.212,23 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 2.843.298,40 CSLL devida: R$ 1.712.086,17.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 971.363,10.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.952 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903337/2011-40
3
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/11/2011.
PRINCIPAL MULTA JUROS
175.258,59 35.051,71 74.730,26
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que declarou, por meio do PER/DCOMP n°
36336.94902.181007.1.3.03-9587, compensações de débitos próprios com saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2006, no valor original de R$ 1.131.212,23.
Noticiou que em despacho decisório eletrônico, a DEMAC decidiu por homologar
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP, sob o fundamento de que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
Pontuou que como mencionado pelo despacho decisório recorrido, o valor original
do saldo negativo do ano-calendário de 2006, informado no PER/DCOMP e apurado na DIPJ/2007,
foi de R$ 1.131.212,23.
Destacou que o somatório da CSLL mensal paga por estimativa foi de R$
2.843.298,40, ao passo que a CSLL devida no ano-calendário de 2006 foi de R$ 1.712.086,17, o que
deu origem ao crédito em questão (R$ 1.131.212,23), conforme declarado na DIPJ/2007.
Asseverou que grande parte das estimativas de CSLL do ano-calendário de 2006, no
montante de R$ 2.683.449,27, foi quitada através de DARF's, já confirmados pela Receita Federal e
que a estimativa de junho/2006 foi quitada por compensação com crédito de COFINS.
Sustentou que o deferimento integral do presente pedido de compensação
depende da homologação da compensação tratada no processo administrativo n°
15374.948680/2009-10 e que há, portanto, para o caso em tela, uma questão de prejudicialidade
envolvida.
Aduziu que a compensação efetuada pela Manifestante somente poderia não ser
homologada pela autoridade fiscal após ser proferida decisão indeferindo definitivamente a
compensação utilizada para quitar a estimativa de junho/2006.
Pugnou pela reforma da decisão proferida no processo, para que seja integralmente
deferida a compensação pleiteada.
Requereu ainda, caso não seja homologada a compensação pleiteada, que seja
declarado o sobrestamento do julgamento da presente manifestação de inconformidade, tendo
em vista a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo do pedido de compensação tratado
no processo administrativo n° 15374.948680/2009-10.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.952 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903337/2011-40
4

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-63.080/DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 119/126).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 137/179):
“ILMO. SR. DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO
PAULO — DERAT.
PROCESSO N 16682.903337/2011-40
(Processo de cobrança no 16682.903705/2011-50)
PROVAR NEGÓCIOS DE VAREJO LTDA., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, no 100, 92 andar, Torre Conceição, Parque Jabaquara, São Paulo/SP,
inscrita no CNPJ no 33.098.658/0001-37, por seu advogado (doc. 01), vem,
tempestivamente, nos termos do §10, do art. 74, da Lei 9.430/96, apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO contra a decisão proferida no processo em epígrafe (doc.
02), pelos motivos abaixo aduzidos.
Requer que o Recurso ora apresentado seja remetido ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 19 de abril de 2017.
(...)
ILMO. RELATOR DO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PROCESSO N 16682.903337/2011-40
(Processo de cobrança no 16682.903705/2011-50)
I - DOS FATOS
1.
Trata-se
de
pedido
de
compensação
(PERDCOMP
no
36336.94902.181007.1.3.03-9587 - doc. 03 da manifestação de inconformidade)
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, no valor original de R$
1.131.212,23, com débito de COFINS de setembro de 2007.
2. Em despacho decisório eletrônico (doc. 02 da manifestação de
inconformidade), a autoridade fiscal decidiu por homologar parcialmente a
compensação anteriormente mencionada, sob o fundamento de que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.952 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903337/2011-40
5
3. Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
julgada improcedente pela DRJ (doc. 02).
4. No entanto, conforme adiante se demonstrará, o referido acórdão da DRJ que
manteve o indeferimento do pleito da Recorrente não merece prosperar e deve
ser reformado.
II— DO DIREITO
5. No ano-calendário de 2006, a Recorrente apurou saldo negativo de R$
1.131.212,23, correspondente ao somatório da CSLL mensal paga por estimativa
de R$ 2.843.298,40, contraposto à CSLL devida de R$ 1.712.086,17, devidamente
declarado na DIPJ/2007 (doc. 04 da manifestação de inconformidade), objeto do
pedido de compensação ora em discussão, conforme demonstrado no quadro
abaixo:
(...)
6. Verifica-se que a maior parte das estimativas de CSLL do ano-calendário de
2006, no montante de R$ 2.683.449,27, foi quitada por DARFs, e a outra parte,
referente à estimativa de junho/2006, no valor de R$ 159.849,13, foi quitada por
compensação com crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS de
julho/2005 (PERDCOMP n2 05110.56130.310706.1.3.04-5576).
7. Todavia, a autoridade fiscal reconheceu parcialmente o direito creditório da
Recorrente, uma vez que desconsiderou a estimativa de junho/2006 na
composição do saldo negativo, sob a justificativa de que a referida compensação
não foi confirmada, de acordo com o despacho decisório proferido no PA no
15374.948680/2009-10.
8. Assim, tal como exposto na manifestação de inconformidade, contra a decisão
que não homologou a referida compensação da estimativa de junho/2006, a
Recorrente apresentou, em 21/09/2009, manifestação de inconformidade, da
qual após análise da DRJ (doc. 03), o processo foi convertido em diligência à
delegacia de origem confirmar a existência do crédito, com base na
documentação comprobatória existente naqueles autos, devendo ser proferido
novo despacho decisório.
9. Atualmente, o PA no 15374.948680/2009-10 encontra-se na DERAT/SP, desde
21/10/2016, em cumprimento à decisão da DRJ acima mencionada (doc. 04).
10. Sendo assim, primeiramente, cumpre ressaltar que a compensação declarada
à Receita Federal extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação desse procedimento, conforme disposto no art. 74, § 2o da Lei no
9.430/961, combinado com o inciso II, do art. 156, do CTN, e §29, do art. 34, da IN
n2 900/08 (atual art. 41, §22 da IN SRF no 1.300/12).
11. Em outras palavras, no caso em tela, a compensação extingue a antecipação
de CSLL de junho/2006 e, por consequência, deve ser reconhecido o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 ora pleiteado.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.952 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903337/2011-40
6
12. Isso porque, na hipótese da compensação não ser homologada, o débito será
cobrado com base naquele pedido de compensação (PERDCOMP n.
05110.56130.310706.1.3.04-5576), nos termos do § 2 do artigo 74 da Lei
9.430/962, não havendo motivo para glosa dessa estimativa na apuração do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2006.
13. Nesse sentido, a jurisprudência da CSRF encontra-se alinhada ao
entendimento da Recorrente, conforme se verifica nos julgados abaixo:
(...)
14. Além disso, a cobrança da estimativa de um determinado período, somada à
glosa do próprio saldo negativo, gera um grave prejuízo ao contribuinte, na
medida em que se verifica a exigência em duplicidade, conforme trecho do voto
da relatora Selene Ferreira de Moraes proferido no Acórdão n9 1803-00.907:
(...)
15. Diante disso, com o objetivo de evitar a cobrança em duplicidade, a própria
Receita Federal, por intermédio da Solução de Consulta Interna - COSIT no
18/2006, pacificou o entendimento de que "para as Declarações de
Compensações de débitos estimados de IRPVCSLL, deve a autoridade
administrativa preparadora, quando de sua não homologação, exigir a obrigação
tributária principal com base nas referidas declarações, não cabendo, por
conseguinte, a glosa na apuração do correspondente Saldo Negativo".
16. Ademais, há precedentes da própria DRJ, das quais se verificam o mesmo
entendimento, amparadas pela orientação contida na Solução de Consulta acima
mencionada:
(...)
17. Portanto, resta incontroverso que a não homologação da estimativa mensal
quitada por PERDCOMP, cujo débito está sendo cobrado no processo de
compensação correspondente, não gera óbice à utilização da integralidade do
saldo negativo declarado pelo contribuinte, devendo o saldo negativo pretendido
pela Recorrente ser reconhecido integralmente.
18. Entretanto, caso não seja esse o entendimento adotado, é importante
ressaltar que há uma questão de prejudicialidade entre o presente processo e o
processo de compensação da estimativa de junho/2006, uma vez que o
deferimento integral do presente pedido de compensação depende do resultado
definitivo da compensação tratada no PA no 15374.948680/2009-10.
19. É exatamente por conta dessa prejudicialidade e da necessidade de aguardar
o desfecho do outro processo que o CARF, em diversas ocasiões, decidiu por
converter o julgamento em diligência para aguardar o julgamento do outro
processo, conforme se verifica a seguir:
(...)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.952 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903337/2011-40
7
20. Em razão disso, o presente processo deve ser convertido em diligência para
aguardar o julgamento do PA no 15374.948680/2009-10, nos termos do art. 62,
§42 ao §62, da Portaria no 343/20153, inserido no regimento deste E. CARF após
reiteradas decisões como a acima destacada.
21. Vale mencionar, ainda, que na ausência de norma expressa, as regras do
Código de Processo Civil, desde que não colidam com as regras do Decreto no
70.235/72, podem ser aplicadas subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, conforme art. 15 do atual CPC.
22. Assim, caso não se entenda pela conversão em diligência, o presente processo
deve ter seu julgamento suspenso nos termos do previsto no art. 313, inciso V,
alínea "a" do novo CPC, tendo em vista que o seu deslinde depende do
julgamento de outra causa4.
III — DO PEDIDO
23. Pelo exposto, requer a Recorrente o provimento do presente Recurso
Voluntário, para reconhecer integralmente o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006, com a consequente homologação da compensação
pretendida, bem como o cancelamento da cobrança efetivada por meio do PA no
16682.903705/2011-50.
24. Caso assim não se entenda, requer que o julgamento do presente processo
seja convertido em diligência, ou, ainda, seja sobrestado, a fim de aguardar o
resultado definitivo do PA no 15374.948680/2009-10, relativo ao pedido de
compensação da estimativa de junho/2016, formalizado no PERDCOMP no
05110.56130.310706.1.3.04-5576.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 19 de abril de 2017.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.952 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903337/2011-40
8

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário 2006
no valor de R$ 159.849,13 (R$ 1.131.212,23 - R$ 971.363,10 DRF- R$ 0,00 DRJ) que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Do Sobrestamento do Processo

Pleiteou a Recorrente que o auto “seja sobrestado, a fim de aguardar o julgamento
definitivo do PA no 15374.948680/2009-10, relativo ao pedido de compensação da estimativa de
junho/2016, formalizado no PERDCOMP no 05110.56130.310706.1.3.04-5576”.
Pois bem.
Insta destacar, que não há prejudicialidade a este processo em relação à decisão
que eventualmente vier a ser tomada em outros processos da Contribuinte, o que ficará mais
evidenciado quando nos debruçarmos sobre o mérito do processo.
Assim, rejeito o pleito de sobrestamento dos autos.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das estimativas não conseguiu a comprovação integral de tais créditos, com
base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente o crédito
pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 119/126):
“(...)
A Dcomp no 05110.56130.310706.1.3.04-5576 foi considerada não homologada
em despacho decisório proferido pela DERAT/RJO no processo no
15374.948680/2009-10.
O
contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade, sendo a mesma considerada procedente em parte pelo Acórdão
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.952 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903337/2011-40
9
no 12-76.582 proferido pela DRJ/RJO em 27/05/2015 (cópia às fls. 112 a 118),
sendo determinado a emissão de novo despacho decisório. O processo encontra-
se atualmente na DEMAC/RJO para operacionalização do Acórdão.
Logo, estando sob litígio administrativo, as estimativas mensais de CSLL cuja
compensação não foi homologada, no valor de R$ 159.849,13, não goza de
certeza e liquidez e não podem compor o saldo negativo de CSLL, a teor do art.
170 do Código Tributário Nacional:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (g.n.)
(...)
Se até mesmo em caso de pendência de decisão definitiva no Poder Judiciário,
instância superior e autônoma em relação à esfera administrativa, descabe a
suspensão do andamento do processo administrativo, igual conclusão se impõe
quando há pendência de decisão administrativa final acerca da extinção das
estimativas que compõem o saldo negativo utilizado como crédito apontado no
PER/DCOMP.
CONCLUSÃO
Face o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
(...)”.
Pois bem.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.952 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903337/2011-40
10
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda
Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização
dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa
compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos, as ementas
dos julgados abaixo:
“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.952 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903337/2011-40
11
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito.
(Acórdão n°. 1401-007.306, 1a Seção,4a Câmara, 1a TO, Sessão: 09/10/2024).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO. RECONHECIMENTO TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF Nos termos da Súmula CARF no 177,
estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas,
homologadas parcialmente ou pendentes de homologação.
(Acórdão no. 1301-006.718, 1a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a TO, Sessão:
23/01/2024)”.
Neste diapasão, a Súmula do CARF n°. 177, de aplicação vinculante a todos os
membros do conselho, cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.

Dispositivo

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.952 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903337/2011-40
12
Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2006 no
montante de R$ 159.849,13 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 215
DF CARF MF
Original